Tribunal: TJSP
Processo: 1001210-18.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Tributário - Anulatória de débito fiscal – Autuação em razão do descumprimento de obrigações acessórias – Dever legal autônomo que não se vincula ao cumprimento da obrigação principal e que se presta à escorreita arrecadação e fiscalização dos tributos – Inteligência do art. 113 do CTN – Legitimidade da autuação – Estrita observância dos requisitos formais aplicáveis - Inconstitucionalidade

Ementa:
Tributário - Anulatória de débito fiscal – Autuação em razão do descumprimento de obrigações acessórias – Dever legal autônomo que não se vincula ao cumprimento da obrigação principal e que se presta à escorreita arrecadação e fiscalização dos tributos – Inteligência do art. 113 do CTN – Legitimidade da autuação – Estrita observância dos requisitos formais aplicáveis - Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial quanto à interpretação dada aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009 – Juros moratórios que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC – Sentença parcialmente reformada para julgar procedentes em parte os pedidos - Recurso parcialmente provido